Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-93.2020.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000192-93.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GERONIMA RENHITSIHU - CPF: 008.234.181-89 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO BANCÁRIO - OPERAÇÃO INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPERTINÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – REFORMA NO PONTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - JUROS SOBRE OS DANOS MORAIS A PARTIR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A instituição financeira em seu mister probatório não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade do empréstimo bancário refutado pela demandante, vez que, além da inexistência de contrato, sequer colacionou extrato bancário comprovando a liberação do crédito em conta corrente de titularidade do autor e a utilização pelo favorecido.

II - O reconhecimento da ilegalidade dos descontos questionados não autoriza a restituição de forma dobrada, conforme pretendido pela autora, mas simples, por não se evidenciar conduta contrária à boa-fé objetiva da financeira ré.

III- Não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo.

IV - Pela falha da prestação de serviço do requerido, com a contratação de empréstimo não reconhecido em nome da autora, efetuando-se descontos ilícitos em seu benefício previdenciário após a devolução do numerário não solicitado, sem que a financeira tivesse cancelado o contrato, a requerente foi exposta a intensa preocupação, ansiedade e desassossego, devendo responder o Banco réu de forma objetiva pelo vício do serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000192-93.2020.8.11.0110, interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS”, interposta por GERONIMA RENHITSIHU perante a 1a Vara única da Comarca de Campinópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 175122722, o magistrado a quo julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo no 0123330957806, e declarou a inexistência do débito; condenou a requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 11.08.2017, conforme documento de id. 29658205. (Súmula 54, STJ);. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 175122729, que nada de irregular ou que reflita qualquer resquício de abuso por parte do credor se verifica. É de ver-se que a conduta do réu se pauta no exercício regular de um direito reconhecido, não havendo que se falar em restituição de valores descontados. Não há nenhuma irregularidade na conduta do réu em efetuar a cobrança de um debito, devendo-se ressaltar, principalmente, que as formas e condições de pagamento foram acordadas;

Afirma que ainda que seja devido algum valor a título de indenização, este jamais poderia ser aquele patamar estipulado na sentença recorrida, porque é excessivo e desprovido de qualquer fundamento que o justifique;

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela total improcedência, por ser medida de Direito e Justiça. Caso não seja o entendimento pela total improcedência, que seja afastado a repetição do indébito e reduzido o valor da condenação a título de indenização pelos supostos danos morais sofridos. Diante disto, em nome dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contraditório e ampla defesa e da boa fé objetiva, requer a reforma da sentença, determinando a minoração do valor do dano moral, bem como a incidência de juros se de à partir da sentença de arbitramento dos danos morais.

Contrarrazões da parte autora sob ID. 175122733, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória da anulabilidade de negócio jurídico c/c indenizatória ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, doravante denominada recorrida, em face de GERONIMA RENHITSIHU, doravante denominado recorrente.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Compulsando os autos, percebe-se que a parte autora nega a contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, ao passo que a Instituição Bancária ré não indexou nos autos o instrumento ensejador das cobranças de valores impugnados.

A parte requerida/recorrente em seu mister probatório não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade do empréstimo bancário refutado pela demandante, vez que, além da inexistência de contrato, sequer colacionou extrato bancário comprovando a liberação do crédito em conta corrente de titularidade do autor e a utilização pelo favorecido.

Sobre o tema o STJ editou a súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Por isso, bem evidenciada a conduta abusiva do requerido, dá-se provimento ao recurso para determinar o cancelamento do empréstimo consignado, com a consequente a inexigibilidade dos débitos por ele representado, condenando-se o réu a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora.

No tocante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42 do CDC), o STJ no julgamento dos EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, foi fixada a seguinte tese:

"TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO". (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

O reconhecimento da ilegalidade dos descontos questionados não autoriza a restituição de forma dobrada, conforme pretendido pela autora, mas simples, por não se evidenciar conduta contrária à boa-fé objetiva da financeira ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTOU QUE A ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO É FALSA - INEXIGIBILIDADE QUE SE IMPÕE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS QUE É DE RIGOR - RESTITUIÇÃO, PORÉM, QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES, AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ DA APELANTE - DESCONTOS DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR ARBITRADO PELO MM. JUÍZO A QUO QUE SE MOSTRA CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001112-85.2020.8.26.0648; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE CONTRATOS BANCÁRIOS OPERAÇÕES INDEVIDAS REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO descabimento devolução de valores que deve se dar na forma simples ausência de má-fé sentença mantida neste tópico. DANO MORAL perturbação ao estado de espírito do apelante que se mostrou ocorrida situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu fixação não no valor pleiteado pelo apelante, mas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese sentença reformada neste aspecto. Resultado: recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1001893-17.2020.8.26.0484; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Promissão - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021)

Os danos morais ficaram caracterizados.

Pela falha da prestação de serviço do requerido, com a contratação de empréstimo não reconhecido em nome da autora, efetuando-se descontos ilícitos em seu benefício previdenciário após a devolução do numerário não solicitado, sem que a financeira tivesse cancelado o contrato, a requerente foi exposta a intensa preocupação, ansiedade e desassossego, devendo responder o Banco réu de forma objetiva pelo vício do serviço.

Ponderando as circunstâncias do caso, quanto ao pedido de majoração da parte autora quanto a majoração do dano moral, e ao pedido de minoração da parte requerida, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual não cabe a modificação da referida verba, permanecendo o valor fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com relação à data de início da aplicação dos juros convém a r. sentença merece reparos, pois foi proferida de forma errônea.

Tem-se que, em julgado relativamente recente, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) inaugurou um novo entendimento na Corte, onde a Ministra Maria Isabel Gallotti, entendeu que, como a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, pois “não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo”.

Tem-se que a sentença deve ser alterada, no sentido de que os juros referentes ao dano moral incidam a partir do seu arbitramento.

Isto posto, CONHEÇO do recurso da parte requerida e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para determinar que a restituição ocorra de foram simples e que os juros referentes ao dano moral incidam a partir do seu arbitramento, mantendo irretocável o restante da sentença. E quanto ao recurso da parte autora, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023